Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714232-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANA CARDOSO DE LIMA IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo Advogado Dr. WESLEY JOSÉ DA SILVA em favor de JULIANA CARDOSO DE LIMA, presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal), tendo sido apontada como autoridade coatora a d. Juíza do Tribunal do Júri de Samambaia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Informa o impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 31/03/2024, sob a acusação de ter praticado o crime descrito no art. 121, caput, do Código Penal. Ao ser apresentada ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Sustenta a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, pois a fundamentação teve por base apenas a gravidade em abstrato do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, se tratando, portanto, de fundamentação genérica. Afirma que as decisões combatidas não apontaram em que consistiria o periculum libertatis da Paciente, uma vez que não foi apresentada fundamentação que mencionasse a periculosidade para a sociedade como um todo. Em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, requer que seja reconhecida a ilegalidade das decisões, tanto da decretação quanto da manutenção da prisão preventiva. Discorre acerca da ausência dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, destacando, em linhas gerais, que a paciente possui residência fixa, ocupação laboral lícita e família constituída, possuindo todos os requisitos legais para responder ao processo em liberdade. Sustenta, ao final, que a prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada da ré, e, para tanto, colaciona julgados de tribunais superiores nesse sentido. Com esses argumentos, em resumo, requer a concessão da liminar, com a imediata soltura da paciente para que esta possa responder ao processo em liberdade, inclusive, se for o caso, com decretação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, incisos I, II, IV, V e IX, CPP). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo do NAC acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente, como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva: (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparos na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de homicídio em que a autuada esfaqueou a vítima, seu marido. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. A extrema brutalidade com que o fato foi praticado demonstra a periculosidade da autuada. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Eventual tese defensiva deve ser apurada no juízo natural. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) (id.57726682) Ato seguinte, o Juízo de origem em decisão interlocutória manteve a prisão preventiva da paciente, in verbis: (...) É o breve relatório. Decido. A prisão preventiva da requerente foi deferida para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na ocasião, foram demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria “fumus comissi delicti”, bem como o “periculum libertatis” e os demais requisitos exigidos pela norma processual (ID 191550800), os quais foram reforçados pelo oferecimento e recebimento da denúncia nos autos principais. Registre-se que não há falar em ilegalidade da prisão preventiva ao argumento de que a decisão proferida pelo Juízo Plantonista foi genérica, pois a decisão combatida delineou, de forma clara e objetiva, a ação delitiva perpetrada pela requerente, ponderando que a ação foi dotada de “extrema brutalidade”, demonstrando a periculosidade da requerente em concreto, o que enseja o risco à ordem pública. No caso em análise, não houve alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva, tampouco a possibilidade de sua substituição por outra medida cautelar diversa da constrição, a qual foi decretada há 05 (cinco) dias, conforme ata de audiência de custódia nos autos principais (ID 191550800). Verifico que ainda permanece hígido o fundamento para a manutenção da custódia cautelar da requerente (ID 191550800), qual seja, a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade concreta dos fatos, em razão de Juliana, ter, em tese, durante uma briga conjugal, desferido um golpe fatal contra seu companheiro José Carlos Ferreira de Freitas, dentro do lar conjugal do casal. Destaco, ainda, a perda do filho da vítima, menor de idade, que está privado da convivência com seu genitor. Ao contrário do que alega a Defesa, extrai-se da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia-NAC a anotação da gravidade concreta da conduta, pois, após a análise minuciosa do acervo probatório foi possível verificar que, durante um conflito conjugal, Juliana teria agido com destemperança, frieza e acentuada violência ao golpear fatalmente o seu companheiro, com quem convivia há mais de uma década e tinham um filho em comum, o que evidencia desrespeito à norma penal, à vida e à justiça, exigindo sim a necessidade da manutenção cautelar, independentemente, da requerente ser primária e ter bons antecedentes. Ademais, a Defesa não trouxe ao conhecimento deste Juízo nenhum fato inédito e relevante que pudesse motivar a concessão da liberdade provisória à requerente. No mais, verifico que não é suficiente para a concessão da liberdade provisória à requerente ser ela detentora de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, pois as graves circunstâncias do homicídio consumado em análise, evidencia que aquelas circunstâncias favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória. (...) Pois bem, não se olvida que a prisão processual é excepcional em nossa ordem jurídica, entretanto, no caso dos autos, a custódia cautelar se mostra necessária para resguardar a ordem pública e acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, já que a situação demonstra um fim trágico de uma relação conjugal conturbada em que o corpo da vítima ficou na calçada em frente à residência da família, onde também se encontrava o filho comum do casal de apenas dez anos de idade e a vizinhança, devendo assim o Estado atuar com assertividade e eficácia para coibir que novos episódios de violência matrimonial como esse venham a acontecer e também para entregar uma resposta eficaz à sociedade no combate à banalidade da violência que, atualmente, está inserida a sociedade brasileira. Quanto à argumentação defensiva de que a requerente deve ser posta em liberdade por ser responsável pelos cuidados de um filho menor de 12 (doze) anos, tal circunstância também é insuficiente para que lhe seja concedida a liberdade provisória, uma vez que o delito foi praticado com violência à pessoa, mediante golpe fatal de arma branca, e, ainda, a Defesa não se desincumbiu de provar cabalmente que a requerente é a única provedora material e afetiva da criança. Ademais, incide uma situação inversa, pois a criança, filha comum do casal, perdeu seu genitor em razão de conduta praticada pela sua genitora, em tese, demonstrando um grau de periculosidade em concreto, a qual deve ser levada em consideração no presente caso. (...) ISSO POSTO: 1. INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória JULIANA CARDOSO DE LIMA, bem como MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada (ID 191550800, proc. 0705250-37.2024.8.07.0009), por seus próprios fundamentos”. (grifo nosso) (id 57726683). De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juízo a quo explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, o risco à ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado a paciente. Reitera-se que os fatos atribuídos, em tese, a paciente, é de gravidade concreta, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Além do mais, a violência que, supostamente, permeou a conduta imputada a paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade onde residia, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora. Não bastasse, a paciente foi presa em circunstâncias que denotam a sua periculosidade, já que a situação demonstra um fim trágico de uma relação conjugal conturbada em que o corpo da vítima ficou na calçada em frente à residência da família, onde também se encontrava o filho comum do casal de apenas dez anos de idade e a vizinhança. Ademais, extrai-se da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, numa análise superficial e própria das medidas liminares, a anotação da gravidade concreta da conduta. Durante um conflito conjugal, a paciente teria agido com destemperança, frieza e acentuada violência ao golpear fatalmente o seu companheiro, com quem convivia há mais de uma década e tinham um filho em comum, o que evidencia desrespeito à norma penal, à vida e à justiça, a indicar, neste momento, a necessidade da manutenção cautelar, independentemente da requerente ser primária e ter bons antecedentes. Assim, a conduta supostamente praticada sugere, ao menos em uma análise perfunctória, a necessidade de medida excepcional para se garantir a ordem pública. Além do mais, como bem observado pelo d. Juiz de primeiro grau, não há notícias de que o filho da paciente esteja desamparado, assim como, tal como ressaltado na origem, a criança, filho comum do casal, perdeu seu genitor em razão de conduta atribuída, em tese, a sua genitora, ora paciente, reforçando a compreensão no sentido da existência de um grau de periculosidade em concreto importante. Outrossim, não identifico, ainda em juízo de apreciação inicial, presentes os requisitos da substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar. Isso porque, o art. 318-A do Código de Processo Penal prevê tal possibilidade de substituição desde que não se tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não é o caso dos autos. Assim, a segregação cautelar se revela, ao menos por ora, como medida imprescindível para a situação em tela. De outro lado, não verifico, de plano, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Dessa forma, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis a paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada à paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP. Deste modo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter imediato, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora